Tribunal: TJMT
Processo: 0002690-54.2016.8.11.0003
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002690-54.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SEBASTIAO RIBEIRO BORGES - CPF: 325.599.761-53 (APELANTE), RENATA BAVARESCO DE SOUSA - CPF: 630.330.201-78 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MARIO ROBERTO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 831.936.261-04 (APELADO), ADILA ARRUDA SAFI - CPF: 337.532.101-53 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - CPF: 576.868.316-04 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - CPF: 576.868.316-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), ADILA ARRUDA SAFI - CPF: 337.532.101-53 (ADVOGADO), RENATA BAVARESCO DE SOUSA - CPF: 630.330.201-78 (ADVOGADO), SEBASTIAO RIBEIRO BORGES - CPF: 325.599.761-53 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
APOS O RELATOR RETIFICAR SEU VOTO, A CÂMARA, À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS, E DEU PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR BURACO EM VIA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA – OMISSÃO
DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO E DE REGULAR CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AVENIDA –
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E CULPA CONCORRENTE NÃO EVIDENCIADAS –
DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDOS – MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – NECESSIDADE – PENSÃO MENSAL VITALÍCIA DEVIDA – INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORATIVA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONFORMIDADE COM
O TEMA 905 DO STJ – RECURSO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO DO AUTOR PROVIDO.

1.
Conforme disciplina o art. 37, § 6º, da CF/88, em regra, a responsabilidade civil do Estado é objetiva. Entretanto, em se tratando de omissão estatal, a responsabilidade civil do Estado será subjetiva.

2.
Assim, comprovada a
presença dos pressupostos essenciais
da obrigação de indenizar, com fundamento na responsabilidade civil subjetiva, quais sejam a conduta omissiva, o nexo causal, o dano e a culpa ou o dolo, afigura-se legítimo o dever de o Município indenizar a parte lesada, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição da República.

3.
Não há que se falar em culpa exclusiva da vítima ou em culpa concorrente se provas nesse sentido não foram produzidas pelo ente municipal, sendo certo que o fato de a vítima
não ter visualizado o buraco não elimina a obrigação do Município de Rondonópolis/MT de providenciar a sinalização e manutenção adequada e suficiente das vias públicas, visando garantir à segurança no trânsito.

4.
Configurado o dever de indenizar os danos morais decorrentes de ato ilícito causado pelo Município, a indenização respectiva
deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função, sendo possível, na presente hipótese, a majoração do valor arbitrado na sentença.

5.
No que tange aos danos materiais, restou devidamente comprovado pelo requerente os gastos no valor de R$ 1.215,00 (mil duzentos e quinze reais) para o conserto da motocicleta, que fora danificada no acidente, motivo pelo qual o ressarcimento por parte do Município é medida imperiosa.

6.
Além disso, adequada e proporcional a pensão mensal vitalícia fixada na sentença, porquanto, conforme entendimento do STJ,
“
a pensão por incapacidade permanente, cujo termo inicial é a data do evento danoso, é vitalícia, pois a invalidez total ou parcial para qualquer atividade laborativa acompanhará a vítima ao longo de toda a sua vida.”
(STJ, REsp 1646276/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 14/08/2017).

7.
A atualização dos valores, para fins de correção monetária e juros de mora, deve observar os entendimentos assentados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870947 (Tema 810), bem como pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1
.495.146-MG (Tema 905)
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR – JUIZ CONVOCAD0)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível e adesiva interpostos pelo
Município de Rondonópolis/MT
e por
Sebastião Ribeiro Borges
,
contra sentença proferida pelo Juízo
da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais nº 0002690-54.2016.811.0003,
julgou parcialmente
procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar o ente municipal ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, e R$ 1.215,00 (mil duzentos e quinze reais) a título de danos materiais, além do pagamento de pensão mensal vitalícia no valor corresponde a 3,20 salários mínimos.

Inconformado, o ente municipal

defende a inexistência do dever de indenizar, à vista da ocorrência de culpa exclusiva da vítima, ao argumento de que, em decorrência da gravidade das sequelas sofridas, certamente o autor estava em velocidade acima da permitida, o que o impediu de frear a tempo quando se deparou com o buraco na pista.

Aponta, ainda, que a vítima, no momento do acidente, utilizava o capacete de modo irregular, posto que o objeto de proteção não estava devidamente preso, o que contribuiu para a gravidade das sequelas, notadamente a perda de sua visão.

Sustenta, por outro lado, que, ainda que não seja reconhecida a existência de culpa exclusiva da vítima, resta evidente a sua culpa concorrente, porquanto o autor devia ter tomado todas as cautelas necessárias para trafegar em vias públicas, mantendo velocidade adequada, além de utilizar corretamente o capacete.

Ainda de forma subsidiária, o ente apelante aduz que
os valores fixados a título de indenização por danos morais e materiais são desproporcionais, considerando o poder econômico do apelado e a extensão do dano, impondo-se o afastamento do reembolso das despesas alegadas na inicial e a redução dos valores fixados a título de indenização pelos danos morais.

Com relação à pensão mensal, pontua que a sentença não especificou o parâmetro utilizado para fixação do seu valor, não tendo sido observado um limite temporal para o seu pagamento conforme a média da expectativa de vida informada pelo IBGE.

Ao final, com relação à correção monetária, pontua a necessidade de que sejam observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97.

Com arrimo em tais considerações, pugna pelo provimento do recurso de apelação, com a reforma
in totum
da sentença recorrida.

O apelado Sebastião Ribeiro Borges apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo apresentado pelo Município de Rondonópolis/MT, com a manutenção da sentença monocrática (Id. 90674534 – pp. 3/10).

Na mesma oportunidade, o requerente Sebastião Ribeiro Borges interpôs recurso adesivo ao recurso de apelação (Id. 90674534 – pp. 11/15), insurgindo-se em relação ao
quantum
indenizatório arbitrado na sentença, defendendo a sua majoração.

O ente municipal, por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso adesivo, pugnando pelo desprovimento do apelo interposto (Id. 90674535).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça José Basílio Gonçalves,
manifestou
pelo parcial provimento do recurso de apelação interposto pelo ente municipal, apenas para limitar o pensionamento reparatório à idade média do brasileiro comum (Id. 96355975).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR – JUIZ CONVOCADO)

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
dos recursos de apelação interpostos.

Conforme já relatado, cuida-se de recursos de apelação cível e adesiva interpostos pelo
Município de Rondonópolis/MT
e por
Sebastião Ribeiro Borges
,
contra sentença proferida pelo Juízo
da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais nº 0002690-54.2016.811.0003,
julgou parcialmente
procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar o ente municipal ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, R$ 1.215,00 (mil duzentos e quinze reais) a título de danos materiais, além do pagamento de pensão mensal vitalícia no valor corresponde a 3,20 salários mínimos.

Observa-se que a presente ação indenizatória foi proposta em decorrência de acidente de trânsito, ocorrido no dia 18/03/2013, quando o autor, no momento em que se dirigia para o trabalho com sua motocicleta, caiu num buraco existente na Avenida Fernando Correia da Costa, vindo a sofrer diversas lesões, que resultaram na sua incapacidade para o exercício da sua atividade laborativa.

Na sentença, ao analisar os pedidos iniciais, o magistrado singular julgou-os procedentes, ficando a parte dispositiva assim redigida, após o acolhimento parcial dos embargos de declaração opostos pelo Município requerido:

“Com essas considerações, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, o que faço para condenar o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS a pagar ao autor SEBASTIÃO RIBEIRO BORGES, os seguintes valores:

a) R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de dano moral, acrescido de correção monetária, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir da data da sentença (súmula 362 STJ), e de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde o evento danoso (18/03/2013 – fls. 39), por se tratar de relação extracontratual, a teor da Súmula nº 54, do STJ, bem como art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009; devendo ser descontado o valor correspondente à indenização paga pelo seguro DPVAT.

b) pensão mensal vitalícia no valor corresponde a 3,20 salário mínimo, desde a data do evento (18/03/2013) até a data do óbito do autor. Os valores atrasados devem ser pagos em parcela única, acrescidos de correção monetária, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), devida a partir do evento danoso: 18/03/2013 (súmula 362 STJ), e juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida (25/04/2016 – fls. 86), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

c) R$ 1.215,00 (mil duzentos e quinze reais), a título de dano material, acrescido de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir do desembolso (05/08/2013 – fls. 82), e juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida (25/04/2016 – fls. 86).”
(Id. 90674532 – pp. 25/38 e Id. 90674533 – pp. 12/15).

Contra essa decisão, insurgem-se o Município de Rondonópolis/MT e o autor
Sebastião Ribeiro Borges
, conforme teses sintetizadas no relatório.

No entanto, as irresignações recursais não prosperam.

Como e cediço, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, prescreve que a responsabilidade da Administração Pública e objetiva, prevalecendo, na doutrina e na jurisprudência, o princípio do risco administrativo, no qual o Estado (sentido amplo) responde pela reparação dos danos causados pelos seus serviços, em razão de seu mau funcionamento, mesmo que não haja culpa de seus prepostos.

No entanto, sobreleva destacar que
“não é apenas a ação que produz danos. Omitindo-se, o agente público também pode causar prejuízos ao administrado e à própria administração”

(Stoco, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil: doutrina e jurisprudência - 7ª edição revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 1.103).

Nas hipóteses de omissão do Poder Público, aplica-se a teoria da responsabilidade civil subjetiva, exigindo, então, a comprovação da falha do ente público no dever de agir, consubstanciada na inércia em adotar medida efetiva e eficaz a fim de impedir a concretização do resultado danoso.

Assim, a omissão capaz de gerar o dever de indenizar está relacionada ao descumprimento de um dever jurídico de agir. O ente público deixa de agir na forma da lei e como ela determina. Nesse sentido, é a lição da doutrinadora Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“(...) A omissão na prestacao do serviço tem levado a aplicacao da teoria da culpa do serviço público (faute du service); e a culpa anônima, nao individualizada;
o dano nao decorreu de atuação de agentes público, mas de omissão do poder público
(cf. acórdãos in RTJ 70/704, RDA 38/328, RTJ 47/378). A mesma regra se aplica quando se trata de terceiros, como e o caso de danos causados por multidão ou por delinquentes;
o Estado respondera se ficar caracterizada a sua omissão, a sua inercia, a falha na prestacao do serviço público.
”
(Maria Sylvia Zanella Di Pietro In Direito Administrativo, 14a ed., p.531) [Destaquei].

É o mesmo entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. BACEN. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. MERCADO DE CAPITAIS. QUEBRA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EVENTUAL PREJUÍZO DE INVESTIDORES. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. 1. A pacífica jurisprudência do STJ e do STF, bem como a doutrina, compreende que a

responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, ou seja, a omissão do Estado, apesar do dever legalmente imposto de agir, além, obviamente, do dano e do nexo causal entre ambos.
(...) 3. Recursos Especiais providos.”
(REsp 1023937/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2010, DJe 30/06/2010) [Destaquei].

Dessa forma, para que reste configurada a obrigação de reparar os danos decorrentes de conduta omissiva do Estado, é necessária a presença de quatro pressupostos, quais sejam: a) conduta omissiva; b) nexo causal; c) dano e d) a culpa ou o dolo.

Na hipótese em apreço, após análise dos elementos probatórios colacionados aos autos, verifico que restou evidenciada a omissão do ente demandado a autorizar o reconhecimento de sua responsabilidade civil, inexistindo comprovação de que o evento danoso decorreu de culpa exclusiva ou concorrente da vítima ou, ainda, que adveio de caso fortuito ou força maior.

Com efeito, o Código de Trânsito Brasileiro, nos seus artigos 80 a 90, estabelece que o Estado é responsável pela manutenção e sinalização adequada das rodovias. O § 1º do artigo 80 do CTB estabelece que
“a sinalização será colocada em posição e condições que tornem perfeitamente visível e legível durante o dia e a noite, em distância compatível com a segurança do trânsito, conforme normas específicas do CONTRAN.”

Ademais, comprovada a inexistência de sinalização, estabelece o § 1º do artigo 90 da Lei nº 9.503/1997 que
“
o órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via é responsável pela implantação da sinalização, respondendo pela sua falta, insuficiência ou incorreta colocação.
”
[Destaquei].

A legislação de trânsito preceitua, ainda, no seu artigo 94, que
“
q
ualquer obstáculo à livre circulação e à segurança de veículos e pedestres, tanto na via quanto na calçada, caso não possa ser retirado, deve ser devida e imediatamente sinalizado.
”
[Destaquei].

Logo,
caracteriza comportamento omissivo culposo, regido pela teoria
dafaute du service
, a ensejar sua responsabilização, a inércia do Poder Público, que deixa de fazer a conservação e sinalização das vias públicas no perímetro urbano e das estradas e rodovias municipais, estaduais ou interestaduais sob a responsabilidade da União.

In casu
, a conduta omissiva restou configurada porque o Município de Rondonópolis foi negligente ao deixar de sinalizar o local segundo critérios e padrões de segurança devidos, além de não proceder com a regular conservação e manutenção da avenida onde ocorreu o acidente envolvendo a vítima Sebastião Ribeiro Borges.

Inclusive, a conduta omissiva e negligente do ente municipal restou devidamente demonstrada a partir dos elementos probatórios produzidos nos autos, especialmente as fotografias constantes no Id. 90674528 – pp. 15/16, que comprovam a existência de um enorme buraco na via, além do estrago na motocicleta do autor.

Note-se que o boletim de ocorrência confirma, de maneira expressa, o infortúnio vivenciado pelo autor, o qual, logo após a queda no buraco, veio a ser atropelado por uma viatura policial que vinha em seguida:

“Segundo declarações do comunicante e condutor do V1 (OBB 6398), que trafegava na rua Fernando Corrêa da Costa, quando o condutor do V2 (NFO 9680) trafegava na sua frente teria passado em um buraco na pista de rolamento e veio a cair e acabou sendo atropelado pelo condutor da V1. A vítima foi socorrida pelo SAMU.”
(Id. 90674526 – pp. 33/34 e Id. 90674527 – pp. 1/2).

Além disso, conforme exposto na sentença, a testemunha arrolada pela parte autora, Sebastião Cândido da Silva, ao ser ouvida em Juízo, relatou que tomou conhecimento do acidente e, ao se deslocar até o local, encontrou pedaços da moto e uma sacola de mantimentos. Informou, ainda, que fotografou o local, no mesmo dia do acidente, e que populares comentaram que o autor caiu após bater no buraco, sendo, ainda, atropelado pelo veículo que vinha logo atrás.

O dano suportado pelo requerente, também, é inquestionável ante a farta documentação referente às lesões sofridas, em especial perícia médica realizada nos autos da ação de aposentadoria por invalidez nº 7786-21.2014.811.0003, que concluiu que o autor apresenta ruptura da sínfise pública (CID: S33.4) e visão subnormal em um olho (CID H54.5).

Inclusive, a médica perita do Juízo concluiu que
“
o periciando em questão apresenta incapacidade laborativa total e permanente, insusceptível de reabilitação para atividade que lhe garanta subsistência, havendo nexo de causa e efeito entre o acidente de trabalho ocorrido e as sequelas decorrentes
. Ou seja, há invalidez para o trabalho.”
(Id. 90674527 – p. 35 e Id. 90674528, pp. 1/5) [ Destaquei].

De forma semelhante, não há dúvida quanto à existência do nexo de causalidade entre o acidente e o comportamento do Estado que deixou de proceder à sinalização devida e à manutenção da rodovia, de forma a impedir a ocorrência do acidente. É evidente que o Município possuía condições de evitar o episódio, colocando placas no local ou reparando o buraco, o qual, se não existisse, o evento danoso certamente não teria ocorrido.

Ademais, não comporta acolhimento as teses de culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente, com arrimo na alegação de que o acidente ocorreu devido à falta de prudência do condutor, que não avistou o buraco, e, ainda, em decorrência do uso incorreto do capacete.

Com efeito,
nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
o ônus da demonstração da culpa, exclusiva ou concorrente, da vítima competia ao ente requerido, que dele não se desincumbiu, razão pela qual merece prevalecer, na íntegra, a responsabilidade civil pela reparação dos danos provocados.

A propósito, o fato do condutor não ter visualizado o buraco não elimina a obrigação do Município de Rondonópolis/MT de providenciar a sinalização e manutenção adequada e suficiente das vias públicas, visando garantir à segurança no trânsito.

No mesmo sentido, quanto à alegação de que o autor não estava utilizando o capacete preso corretamente, observo que tal fato não tem o condão de influenciar na ponderação de culpa do causador do dano, uma vez que o uso do equipamento de segurança não teria evitado a causa determinante do evento, qual seja o buraco na via pública, e, tão pouco, as lesões sofridas pela vítima, que resultaram, inclusive, na sua incapacidade laborativa.

À Administração Pública incumbe, em sua atividade normal e habitual, o dever de zelar pela segurança e proteção dos cidadãos, incluindo aqui a conservação, a sinalização e a segurança das vias públicas. Sendo assim, o Município não pode jogar sobre a vítima a responsabilidade pelo acidente, máxime porque as provas evidenciam que não houve culpa concorrente ou exclusiva da vítima.

Dessa forma, resta configurada a omissão do ente municipal em não sinalizar a rua quanto à existência de obstáculos (enorme buraco) naquela localidade, bem como na sua culpa, na forma de negligência, quanto à conservação das ruas e estradas, sendo, portanto, responsável pelos danos causados ao administrado.

Nesse sentido, é o entendimento adotado por este Sodalício:

“REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO EM VIA PÚBLICA – ÓBITO - FALTA DE SINALIZAÇÃO - OMISSÃO CONFIGURADA
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICIPIO – IMPRUDÊNCIA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO RÉU POSITIVADA - DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS E MATERIAIS SOFRIDOS - CONDENAÇÃO IMPOSTA – DEVIDA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA EM PARCELA ÚNICA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6º, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

3.
O fato de a vítima estar sem capacete configura mera infração de trânsito, não culpa exclusiva nem concorrente dela pelo infortúnio, uma vez que o uso do equipamento de segurança não teria evitado a causa determinante do evento (buraco na via publica) e as lesões que levaram ao óbito de Luiz Spies. 4. Evidenciado que o acidente ocorreu por culpa do Município, que foi negligente ao deixar de conservar e sinalizar via pública de sua responsabilidade, resta configurado o nexo causal entre essa atitude omissiva e o dano sofrido (morte do ente), importando no indeclinável dever de ressarcir os danos causados
. (...)”
(TJMT, N.U 0002684-47.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2021, Publicado no DJE 22/04/2021) [Destaquei].

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL, LUCROS CESSANTES E PENSÃO ALIMENTÍCIA –
ACIDENTE EM RODOVIA ESTADUAL – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO – MORTE DO MOTORISTA
– AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ESTADO EM RELAÇÃO À CONCESSIONÁRIA RESPONSÁVEL PELAS OBRAS NA RODOVIA ESTADUAL – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO: RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ESTADO
– DANOS MORAIS – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MINORAÇÃO – PENSÃO ALIMENTÍCIA ATÉ OS MENORES COMPLETAREM 25 ANOS DE IDADE - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – DE ACORDO COM O ART. 1º-F DA LEI 9494/97 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE APELAÇÃO DOS AUTORES – LUCROS CESSANTES – NÃO COMPROVAÇÃO – PENSÃO ALIMENTÍCIA – FIXAÇÃO EM FORMA DE PERCENTAGEM – POSSSIBILIDADE – RECURSO DE APELAÇÃO DOS AUTORES NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. Recurso de Apelação do Estado de Estado de Mato Grosso. Preliminar de ilegitimidade passiva, posto que a responsabilidade pela sinalização da rodovia seria da empresa construtora que está executando as obras na rodovia. Preliminar rejeitada, pois não há como negar a responsabilidade subsidiária do Estado em tais casos, seja com relação à empresa privada ou ainda com autarquia estadual responsável pela execução das obras. 2. Mérito:
Regra geral, conforme disciplina o art. 37, 6º, da CF/88, a responsabilidade civil do Estado é objetiva. Entretanto, em se tratando de omissão, a responsabilidade civil do Estado será subjetiva. Configurada a culpa do Estado, na forma de negligência, em não sinalizar a estrada quanto à obras que estavam sendo executadas naquela localidade, bem como na sua negligência na conservação das rodovias, sendo, portanto, responsável pelos danos causados ao administrado
.”
(...)
(TJMT, N.U 0034467-84.2009.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/07/2017, Publicado no DJE 31/01/2018) [Destaquei].

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL –
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – AUSÊNCIA DE CONSERVAÇÃO DA RODOVIA
– O
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – FALHA NA MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – JUROS – ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA – DESDE O ATO ILÍCITO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E – A PARTIR DO ARBITRAMENTO
– APELO DO ESTADO DESPROVIDO. 1.
A responsabilidade dos entes da administração pública, em regra, é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Inteligência do art. 37, § 6°, da Constituição Federal. No entanto, quando se trata de danos causados por omissão, é imperioso distinguir a omissão específica da omissão genérica. A omissão é específica quando o Estado, diante de um fato lesivo, tinha a obrigação de evitar o dano, sendo objetiva a responsabilidade. É genérica quando o Estado tinha o dever legal de agir, mas, por falta do serviço, não impede eventual dano ao seu administrado, razão pela qual, a responsabilidade é subjetiva, havendo necessidade de prova da culpa.
2. Na espécie, cuidando-se de omissão específica, era desnecessária a prova da culpa. De outro lado, para excluir ou atenuar a indenização do dano, caberá ao ente público a prova da culpa exclusiva ou concorrente da vítima, de terceiro ou por motivo de caso fortuito ou de força maior. 3. O dano moral, na hipótese, decorre do próprio fato, independendo de prova do efetivo prejuízo ou abalo extrapatrimonial. O valor da condenação, entretanto, deve ser fixado em patamar que, além de atender aos critérios de arbitramento do dano moral. 4. O valor deverá ser acrescido de correção monetária pelo IPCA-E a partir do presente arbitramento, nos termos da Súmula 362, do STJ, e dos juros moratórios, de acordo com os índices da caderneta de poupança, desde o evento danoso, na forma da Súmula 54, do STJ.”

(TJMT, NU
0002068-33.2011.8.11.0008, Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020) [Destaquei].

Vencida a questão meritória encimada, denota-se que o Município de Rondonópolis/MT postula, de forma subsidiária, a reforma da sentença com relação ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, oportunidade na qual, sem fundamentos concretos, postula pelo afastamento da obrigação de indenizar os danos materiais suportados.

O apelo do autor, por sua vez, concentra-se no valor da indenização, pugnando pela reforma da sentença recorrida, a fim de que seja majorada a indenização fixada a título de danos morais.

No entanto, entendo que ambos os recursos não merecem provimento no ponto, ao passo que se impõe a manutenção dos valores arbitrados no
decisum
vergastado.

Deveras, resta evidente a ocorrência dos danos morais, porquanto estes decorrem do fato em si (
in re ipsa
), aqui retratado pelo acidente sofrido pelo autor em decorrência de buraco existente em via pública, infortúnio que lhe causou transtornos, angústia e frustração, sem contar o abalo emocional evidentemente vivenciado.

Embora a lei não especifique parâmetros para a fixação do valor da indenização por danos morais, a melhor jurisprudência e a doutrina de escol orientam que tal deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito causado pelo requerido.

In casu
, observo que, c
onsiderando as circunstâncias do caso concreto e a finalidade da reparação,
o
quantum
indenizatório arbitrado pelo magistrado de origem, a saber
R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
não se mostra exorbitante, conforme aduz o ente municipal, e nem irrisório, consoante alega o autor,
na medida em que tal valor se revela adequado, pois cumpre sua função punitiva e não proporciona enriquecimento indevido.

No que tange aos danos materiais, restou devidamente comprovado pelo requerente os gastos no valor de R$ 1.215,00 (mil duzentos e quinze reais) para conserto da motocicleta, que fora danificada no acidente, motivo pelo qual o ressarcimento por parte do Município é medida imperiosa.

Em sentido semelhante, não merece reparo a sentença quanto à pensão mensal vitalícia, tendo em vista que é perfeitamente possível a sua fixação, ainda que o requerente já receba benefício previdenciário, sendo certo que restou comprovada nos autos a incapacidade permanente do autor para o exercício de atividade laborativa decorrente de sequelas irreversíveis.

Deveras, o benefício previdenciário deriva do seguro social, enquanto que a pensão mensal imposta nestes autos, decorre do ato ilícito praticado pelo requerido, tratando-se, portanto, de verbas que possuem origem diversa e que, sequer, podem ser compensadas.

Ademais, além de arbitrar o valor da pensão mensal utilizando como parâmetro o benefício de aposentadoria por invalidez do requerente, ou seja, o valor de R$ 2.174,00 (dois mil cento e setenta e quatro reais), o magistrado de piso, acertadamente, considerou que
“o critério de limitação de idade para o pensionamento não se aplica ao caso em tela, em que restou comprovado que o autor se encontra incapacitado total e permanente para o trabalho.”
(Id. 90674532 – p. 33).

Com efeito, na hipótese vertente, não se considera, para o efeito de concessão da pensão, a expectativa de vida da vítima, como ocorre nos casos de falecimento (artigo 948, inciso II, do Código Civil), pois mesmo após atingir a idade limite para aposentadoria, continuará o ofendido necessitando de pensão e, talvez, de modo ainda mais acentuado, em função da senilidade e do incremento com despesas com a saúde.

Nesse sentido já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. QUEDA. ARQUIBANCADA. FIGURANTE.
LESÕES FÍSICAS PERMANENTES. PENSIONAMENTO VITALÍCIO.
(...) 6.
O acórdão recorrido decidiu a questão, em sintonia com a jurisprudência da 3ª Turma do STJ, no sentido de que a pensão por incapacidade permanente, cujo termo inicial é a data do evento danoso, é vitalícia, pois a invalidez total ou parcial para qualquer atividade laborativa acompanhará a vítima ao longo de toda a sua vida. Precedentes.
”

(STJ, REsp 1646276/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 14/08/2017) [Destaquei].

Por fim,
quanto à atualização monetária, verifico que também não merece amparo a irresignação do Município, porquanto a decisão recorrida considerou o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.495.146-MG (jul. 22/02/2018, Tema 905), que, por unanimidade, fixou índices aplicáveis em condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, devendo ser aplicado ao caso o IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial), bem como os juros moratórios, que devem incidir no caso em tela – posterior a julho/2009 – com base na remuneração oficial da caderneta de poupança.

À luz de tais considerações,
nego provimento
aos recursos de apelação interpostos
, mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível e adesiva interpostos pelo Município de Rondonópolis/MT e por Sebastião Ribeiro Borges, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais nº 0002690-54.2016.811.0003, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar o ente municipal ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, e R$ 1.215,00 (mil duzentos e quinze reais) a título de danos materiais, além do pagamento de pensão mensal vitalícia no valor corresponde a 3,20 salários mínimos.

O município de Rondonópolis apelou para afastar a condenação sob o argumento e inexistência do dever de indenizar ante a culpa exclusiva da vítima.

Por sua vez Sebastião Ribeiro Borges recorreu, adesivamente pugnando pela majoração da indenização pelos danos morais ante a gravidade do acidente que o deixou incapacitado de forma permanente.

O eminente relator desproveu ambos os recursos mantendo inalterada a sentença recorrida.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão posta nos autos.

Pois bem, conforme ressai dos autos Sebastião Ribeiro Borges ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face do município de Rondonópolis, alegando em síntese que:

“
No dia 18/3/2013 ao se dirigir para seu trabalho pilotando sua moto, no período da madrugada foi surpreendido por um buraco na pista, sem sinalização, o que o fez perder o equilíbrio, cair na pista e sofrer graves lesões.

Narra que o acidente se deu na Avenida Fernando Correia da Costa, via pública, motivo pelo qual o município de Rondonópolis responde objetivamente pelos dados que lhe foram causados em razão da omissão de cuidado e manutenção de rodovias.

Em razão do acidente, o requerente teve fratura de bacia, ou seja, fratura na pelve, fratura na clavícula, vários escoriações e lesões na cabeça.

Como consequência, não tem mais movimento rotativo no quadril e está a base de remédios para dor sem condições de exercer sua atividade laboral, bem como perdeu a visão do olho esquerdo, deixando-o totalmente incapacitado para o trabalho, gerando invalidez total.

Por esses motivos ajuizou a medida Judicial
”.

Pois bem.
É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

No entanto, o preceito acima abarca somente as ações dos agentes estatais, conforme se denota da expressão
“(...) pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros (...)”
.

A responsabilidade civil da Administração Pública por omissão pressupõe a comprovação, além do dano, da falta do serviço público ao menos por culpa (negligência, imprudência ou imperícia) atribuível ao Estado, bem como do nexo de causalidade entre o dever de agir e o dano.

A respeito do tema Maria Sylvia Zanella Di Pietro elucida:

“a omissão na prestação do serviço tem levado à aplicação da teoria da culpa do serviço público (faute du service); é a culpa anônima, não individualizada; o dano não decorreu de atuação de agentes público, mas de omissão do poder público (cf. acórdãos in RTJ 70/704, RDA 38/328, RTJ 47/378). A mesma regra se aplica quando se trata de terceiros, como é o caso de danos causados por multidão ou por delinquentes; o Estado responderá se ficar caracterizada a sua omissão, a sua inércia, a falha na prestação do serviço público.”
(Maria Sylvia Zanella Di Pietro In Direito Administrativo, 14ª ed., p.531)

A omissão apta a gerar obrigação de indenizar, por ser considerada a causa do dano, é aquela que se identifica com uma falha especifica de atuação da Administração Pública.

Em conclusão, só será a omissão causadora do dano se o ente Público poderia ter agido para evitar o dano e não o fez, ou se a realização da ação omitida teria força de evitar o dano causado.

De acordo com a preambular da ação indenizatória o autor narrou que no dia 18/3/2013 ao trafegar pela Avenida Fernando Correia da Costa foi surpreendido por um buraco no meio da pista vindo a perder o equilíbrio e cair e, em seguida, ser atropelado pelo condutor de outro veículo que vinha logo atrás.

Das provas colacionadas ao feito, observa-se pelas fotografias constantes no ID n. 90674528 a existência de um buraco enorme, bem no meio da pista e no local que se deu o sinistro.

Evidente, dessa maneira, a responsabilidade objetiva por omissão do ente público, uma vez que não teve a diligência necessária para manter a via em condições de trafegabilidade, levando-se em conta ainda se tratar de uma das principais avenidas do município de Rondonópolis com grande trafegabilidade.

Nessa linha, ficou configurado o nexo de causalidade entre a omissão do ente municipal e o dano sofrido pela parte autora, o que enseja o dever de indenizar.

De modo que, nesse ponto acompanho o voto do relator, inclusive quanto ao pensionamento mensal ante a incapacidade permanente do Apelado, devidamente comprovado nos autos.

No tocante valor do dano moral arbitrado pelo magistrado singular, insurgência de ambos os apelos, insta registrar que, não há um critério estabelecido por lei para fixar o valor da indenização dos danos morais, cabendo ao julgador, de acordo com o seu prudente arbítrio e sopesando as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica do ofendido, estimar uma quantia que se mostre razoável e proporcional.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105),
in verbis
:

“(...)
Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dan
o.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...)
Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presente
s”. (Grifei)

Nessa linha de entendimento, volvendo ao caso concreto, pelos elementos coligidos nos autos, verifica-se que dano causado ao Apelado foi de grande monta.

Isso porque, consoante ampla documentação acostada aos autos o acidente trouxe sequelas irreversíveis ao Recorrido, deixando-o completamente incapacitado para o exercício de suas atividades, bem como dificultando suas atividades diárias, visto que perdeu parte da visão e ainda sofre com problemas de locomoção ante a sequela irreversível em seu quadril.

Tais fatos, por certo, além da dor física, acarretou-lhe abalo psicológico ante a mudança brusca ocorrida em sua vida com limitações que vão lhe acompanhar durante toda sua existência.

Evidente, então, segundo assentado em linhas anteriores que o dano foi imensurável.

No que diz respeito a conduta do Município, consoante explanado, revelou-se omissa ao não providenciar o reparo de um buraco, que, diga-se de passagem, enorme, bem no meio de uma via de grande trafegabilidade.

Por último, quanto a capacidade econômica do causador do dano,
in casu
, Município de Rondonópolis, em pesquisa realizada no sítio eletrônico do IBGE(
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mt/rondonopolis/panorama
) consta o PIB
per capita
no patamar de R$ 48.787,08 (quarenta e oito mil, setecentos e oitenta e sete reais e oito centavos) relativo ao ano de 2019,

ressaindo de forma insofismável que tem condições de arcar com o dano provocado.

Por fim, fixada a gravidade do fato, a conduta do agente do Estado e as condições econômicas do ofensor, tenho que a verba indenizatória deve ser majorada de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Assim, divirjo em parte do voto do douto relator para, dar provimento ao recurso adesivo elevando a indenização por danos morais para a importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais), mantendo a sentença recorrida nos demais pontos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista

EM 05 DE OUTUBRO DE 2021.

APOS O RELATOR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTAS O 1º VOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, O 2º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 08 DE MARÇO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º. VOGAL)

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível e adesiva interpostos pelo Município de Rondonópolis/MT e por Sebastião Ribeiro Borges, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais nº 0002690-54.2016.811.0003, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar o ente municipal ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, e R$ 1.215,00 (mil duzentos e quinze reais) a título de danos materiais, além do pagamento de pensão mensal vitalícia no valor corresponde a 3,20 salários mínimos.

O município de Rondonópolis apelou para afastar a condenação sob o argumento e inexistência do dever de indenizar ante a culpa exclusiva da vítima.

Por sua vez Sebastião Ribeiro Borges recorreu, adesivamente pugnando pela majoração da indenização pelos danos morais ante a gravidade do acidente que o deixou incapacitado de forma permanente.

O eminente relator desproveu ambos os recursos mantendo inalterada a sentença recorrida.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão posta nos autos.

Pois bem, conforme ressai dos autos Sebastião Ribeiro Borges ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face do município de Rondonópolis, alegando em síntese que:

“
No dia 18/3/2013 ao se dirigir para seu trabalho pilotando sua moto, no período da madrugada foi surpreendido por um buraco na pista, sem sinalização, o que o fez perder o equilíbrio, cair na pista e sofrer graves lesões.

Narra que o acidente se deu na Avenida Fernando Correia da Costa, via pública, motivo pelo qual o município de Rondonópolis responde objetivamente pelos dados que lhe foram causados em razão da omissão de cuidado e manutenção de rodovias.

Em razão do acidente, o requerente teve fratura de bacia, ou seja, fratura na pelve, fratura na clavícula, vários escoriações e lesões na cabeça.

Como consequência, não tem mais movimento rotativo no quadril e está a base de remédios para dor sem condições de exercer sua atividade laboral, bem como perdeu a visão do olho esquerdo, deixando-o totalmente incapacitado para o trabalho, gerando invalidez total.

Por esses motivos ajuizou a medida Judicial
”.

Pois bem. É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

No entanto, o preceito acima abarca somente as ações dos agentes estatais, conforme se denota da expressão
“(...) pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros (...)”
.

A responsabilidade civil da Administração Pública por omissão pressupõe a comprovação, além do dano, da falta do serviço público ao menos por culpa (negligência, imprudência ou imperícia) atribuível ao Estado, bem como do nexo de causalidade entre o dever de agir e o dano.

A respeito do tema Maria Sylvia Zanella Di Pietro elucida:

“a omissão na prestação do serviço tem levado à aplicação da teoria da culpa do serviço público (faute du service); é a culpa anônima, não individualizada; o dano não decorreu de atuação de agentes público, mas de omissão do poder público (cf. acórdãos in RTJ 70/704, RDA 38/328, RTJ 47/378). A mesma regra se aplica quando se trata de terceiros, como é o caso de danos causados por multidão ou por delinquentes; o Estado responderá se ficar caracterizada a sua omissão, a sua inércia, a falha na prestação do serviço público.”
(Maria Sylvia Zanella Di Pietro In Direito Administrativo, 14ª ed., p.531)

A omissão apta a gerar obrigação de indenizar, por ser considerada a causa do dano, é aquela que se identifica com uma falha especifica de atuação da Administração Pública.

Em conclusão, só será a omissão causadora do dano se o ente Público poderia ter agido para evitar o dano e não o fez, ou se a realização da ação omitida teria força de evitar o dano causado.

De acordo com a preambular da ação indenizatória o autor narrou que no dia 18/3/2013 ao trafegar pela Avenida Fernando Correia da Costa foi surpreendido por um buraco no meio da pista vindo a perder o equilíbrio e cair e, em seguida, ser atropelado pelo condutor de outro veículo que vinha logo atrás.

Das provas colacionadas ao feito, observa-se pelas fotografias constantes no ID n. 90674528 a existência de um buraco enorme, bem no meio da pista e no local que se deu o sinistro.

Evidente, dessa maneira, a responsabilidade objetiva por omissão do ente público, uma vez que não teve a diligência necessária para manter a via em condições de trafegabilidade, levando-se em conta ainda se tratar de uma das principais avenidas do município de Rondonópolis com grande trafegabilidade.

Nessa linha, ficou configurado o nexo de causalidade entre a omissão do ente municipal e o dano sofrido pela parte autora, o que enseja o dever de indenizar.

De modo que, nesse ponto acompanho o voto do relator, inclusive quanto ao pensionamento mensal ante a incapacidade permanente do Apelado, devidamente comprovado nos autos.

No tocante valor do dano moral arbitrado pelo magistrado singular, insurgência de ambos os apelos, insta registrar que, não há um critério estabelecido por lei para fixar o valor da indenização dos danos morais, cabendo ao julgador, de acordo com o seu prudente arbítrio e sopesando as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica do ofendido, estimar uma quantia que se mostre razoável e proporcional.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105),
in verbis
:

“(...)
Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dan
o.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...)
Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presente
s”. (Grifei)

Nessa linha de entendimento, volvendo ao caso concreto, pelos elementos coligidos nos autos, verifica-se que dano causado ao Apelado foi de grande monta.

Isso porque, consoante ampla documentação acostada aos autos o acidente trouxe sequelas irreversíveis ao Recorrido, deixando-o completamente incapacitado para o exercício de suas atividades, bem como dificultando suas atividades diárias, visto que perdeu parte da visão e ainda sofre com problemas de locomoção ante a sequela irreversível em seu quadril.

Tais fatos, por certo, além da dor física, acarretou-lhe abalo psicológico ante a mudança brusca ocorrida em sua vida com limitações que vão lhe acompanhar durante toda sua existência.

Evidente, então, segundo assentado em linhas anteriores que o dano foi imensurável.

No que diz respeito a conduta do Município, consoante explanado, revelou-se omissa ao não providenciar o reparo de um buraco, que, diga-se de passagem, enorme, bem no meio de uma via de grande trafegabilidade.

Por último, quanto a capacidade econômica do causador do dano,
in casu
, Município de Rondonópolis, em pesquisa realizada no sítio eletrônico do IBGE(
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mt/rondonopolis/panorama
) consta o PIB
per capita
no patamar de R$ 48.787,08 (quarenta e oito mil, setecentos e oitenta e sete reais e oito centavos) relativo ao ano de 2019, ressaindo de forma insofismável que tem condições de arcar com o dano provocado.

Por fim, fixada a gravidade do fato, a conduta do agente do Estado e as condições econômicas do ofensor, tenho que a verba indenizatória deve ser majorada de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Assim, divirjo em parte do voto do douto relator para, dar provimento ao recurso adesivo elevando a indenização por danos morais para a importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais), mantendo a sentença recorrida nos demais pontos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Eminentes pares:

Sempre enfatizo que quando é a própria pessoa que sofre as agruras decorrentes de ato culposo de outro, entendo que o valor do dano moral deve ser fixado em valor maior. Não se trata de dano ricochete.

Dessa forma, peço vênia ao desembargador relator e acompanho o voto do desembargador Mario Kono.

EXMO. SR. DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Desembargador Luiz Carlos da Costa:

O juiz condenou ao pagamento de danos morais de vinte mil reais, mais mil duzentos e quinze reais de danos materiais e uma pensão vitalícia de 3,2 salários mínimos. Esta é a condenação do primeiro grau.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Independente do aspecto material, quem perdeu a visão sofre muito mais do que quem nunca enxergou.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível e adesiva interpostos pelo
Município de Rondonópolis/MT
e por
Sebastião Ribeiro Borges
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais nº 0002690-54.2016.811.0003,
julgou parcialmente
procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar o ente municipal ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, e R$ 1.215,00 (mil duzentos e quinze reais) a título de danos materiais, além do pagamento de pensão mensal vitalícia no valor corresponde a 3,20 salários mínimos.

Com efeito, num primeiro momento, após detida análise da controvérsia, votei no sentido de negar provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, a fim de manter inalterada a sentença de primeiro grau.

Ocorre que, ao rever a controvérsia, após o pedido de vista do 1º Vogal, eminente
Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira
, e levando em consideração a pertinência dos apontamentos realizados pelos eminentes Desembargadores,
retifico
o meu voto no ponto em que neguei provimento ao recurso adesivo do autor, para o fim de majorar o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais para o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Deveras,
consoante ampla documentação acostada aos autos,
o dano causado ao autor em decorrência do acidente foi de grandes proporções, já que
o acidente trouxe sequelas irreversíveis, deixando o apelante completamente incapacitado para o exercício de suas atividades, bem como dificultando suas atividades diárias, visto que perdeu parte da visão e ainda sofre com problemas de locomoção ante a sequela irreversível em seu quadril.

Além disso, não há dúvidas de que a conduta do Município, consoante outrora explanado, revelou-se omissa ao não providenciar o reparo do buraco existente em via de grande trafegabilidade.

Diante disso, acompanhando os termos
elencados no voto do eminente
Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira
, revejo meu posicionamento, a fim de majorar o
quantum
indenizatório fixado na sentença de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Ante o exposto, sem maiores delongas, r
etifico meu voto, a fim de
negar provimento ao apelo do Município de Rondonópolis
e, por outro lado,
dar provimento ao recurso adesivo do autor Sebastião Ribeiro Borges
, majorando o
quantum
indenizatório fixado na sentença de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 100.000,00 (cem mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022